Tribunal: TJBA
Processo: 0564516-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564516-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO OLIVEIRA SENA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SILVIO OLIVEIRA SENA contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a uma TED de R$ 1.000,00, condenando o banco ao pagamento de danos materiais (R$ 819,16) e morais (R$ 3.000,00). O banco alega ausência de responsabilidade e pede exclusão ou redução das condenações; o autor requer majoração dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira por transação bancária fraudulenta realizada na conta do autor, bem como da suficiência da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco pelos vícios na prestação do serviço.

4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e da denunciação da lide por se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva.

5. Impossibilidade de exclusão da responsabilidade por alegação de caso fortuito externo, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Ausência de provas robustas por parte do banco quanto à regularidade da operação contestada.

7. Reconhecimento da falha na prestação do serviço e configuração de dano moral.

8. Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, considerando a reprovabilidade da conduta e jurisprudência do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. conhecido e desprovido. Recurso de SILVIO OLIVEIRA SENA conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor por operação bancária fraudulenta não reconhecida pelo consumidor, independentemente da utilização de senha pessoal.

2. É cabível a majoração do valor da indenização por dano moral quando o quantum arbitrado inicialmente não se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da medida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
sob nº
0564516-61.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
como Apelante/Apelado
SILVIO OLIVEIRA SENA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PARCIAL
A APELAÇAO
DO AUTOR
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA